Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Vistos etc.
Os autos vieram-me conclusos poucas horas antes do início do expediente regular, não justificando a intervenção no plantão judiciário. Não há prejuízo em se aguardar a deliberação do juiz natural, após regular distribuição.
Assim, encaminhe-se o feito à regular distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista